Tribunal: TJDFT
Processo: 0737378-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737378-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA CARLA SOUSA AGRAVADO: MAURINO ALVES ROCHA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 30909365) com pedido de efeito suspensivo, interposto por PRISCILA CARLA SOUSA em face de MAURINO ALVES ROCHA - ME ante Decisão (ID 107728042 De Origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação em Cumprimento de Sentença n. 0703211-39.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica pleiteado. Em Despacho de ID 31037274, intimei a Agravante para esclarecer se o pedido da Petição de ID 30911163 em que a parte informou que havia distribuído o processo de cumprimento de sentença erroneamente, pois o correto seria agravo de instrumento, pugnando pela extinção deste processo sem o julgamento do mérito. Em petição de ID 31357640, a Agravante requereu a extinção do recurso. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Intime-se a parte Agravada para tomar ciência desta decisão. Comunica-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021 15:48:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador